Tribunal: STF
Processo: ARE 1475406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ACÓRDÃO MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO QUADRO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI | MUNICIPAL Nº 16.122/2015) – POSSIBILIDADE — PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000 - EMBARGOS PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De pronto, esclareço que tem razão o embargante. A reforma do acórdão é de rigor. No que toca ao pagamento de adicional noturno no percentual de 25% da hora-trabalho aos ocupantes dos cargos das carreiras da Saúde da PM que aderiram ao regime de subsídio, aplica-se o PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000, da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça de São Paulo, da qual esta julgadora, inclusive, fez parte até recentemente, pedido de uniformização que transcrevo abaixo:



    [...]



    SERVIDOR MUNICIPAL. SÃO PAULO. ADICIONAL NOTURNO. HÁ DIREITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PELOS OCUPANTES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO QUADRO DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI MUNICIPAL -Nº 16.122/2015)"



    Desta forma, o recorrente faz "jus" ao recebimento de adicional noturno, no percentual de 25%, sobre a hora-trabalho, nos termos do art. 104 da Lei Municipal nº 8.989/79, enquanto permanecer exercendo suas atividades em período noturno, uma vez que, como tratado no pedido de uniformização acima exposto, ainda que o adicional noturno não tenha constado expressamente do Anexo IV da Lei nº 16.122, é certo que se trata de verba com feição constitucional e de natureza não permanente e eventual, devida apenas enquanto perdurar a situação de escala do autor para o período noturno. O pagamento, pois, é devido.



    Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para declarar o direito do autor ao recebimento do adicional noturno, no percentual de 25% sobre as horas noturnas trabalhadas, com reflexos no 13º salário, descanso semanal remunerado e terço constitucional de férias.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente